Tribunal: TJMT
Processo: 1014419-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014419-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOELMA SOUZA SILVA - CPF: 883.672.821-91 (AGRAVANTE), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (AGRAVADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO – INDEFERIMENTO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – GARANTIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 300 E 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias não suscitadas no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
(Artigo 919, §1o, do CPC, sem grifos no original).

O não cumprimento de todos esses critérios impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014419-25.2023.8.11.0000 da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

A agravante alega sua ilegitimidade passiva porque até o momento não foi beneficiada com nenhum valor decorrente do Inventário.

Afirma que chegou a contratar outro advogado (diverso do que atua no Inventário), mas o feito nem sequer foi ajuizado porque tomou conhecimento de que não teria nenhum direito sobre a herança uma vez que o relacionamento com o
de cujus
terminou antes do óbito.

Aduz que os supostos comprovantes juntados no processo são da cota-parte da herança recebida pelo seu filho, cujo patrimônio não se confunde com o seu, e que, ademais, é outro o advogado que defende os interesses dele (filho) em juízo.

Ressalta que o único serviço prestado pelo agravado, e devidamente remunerado, foi auxiliá-la na conferência dos valores recebidos pelo filho em razão da venda do gado e sua divisão.

Aponta excesso de execução, bem como a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 173313652).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 175998193).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo à Execução, proferida nos seguintes termos:

Trata-se de Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo opostos por JOELMA SOUZA SILVA em face de CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER, em razão da ação executiva sob n. 1009265- 48.2022.8.11.0004, em tramite neste juízo.

Considerando as disposições do art. 914, do CPC, recebo os embargos, porém sem efeito suspensivo, uma vez que não vislumbro plausibilidade da argumentação da embargante, conforme determinado pelo art. 919, §1o c/c 300 do Código de Processo Civil.

Em regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo, exceto quando houver requerimento do embargante/devedor, estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e, garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes.

No caso vertente, em que pesem os argumentos da embargante, denoto que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes a ensejar a concessão do efeito suspensivo aos embargos.
(...)

A agravante alega sua ilegitimidade passiva porque até o momento não foi beneficiada com nenhum valor decorrente do Inventário.

Afirma que chegou a contratar outro advogado (diverso do que atua no Inventário), mas o feito nem sequer foi ajuizado porque tomou conhecimento de que não teria nenhum direito sobre a herança uma vez que o relacionamento com o
de cujus
terminou antes do óbito.

Aduz que os supostos comprovantes juntados no processo são da cota-parte da herança recebida pelo seu filho, cujo patrimônio não se confunde com o seu, e que, ademais, é outro o advogado que defende os interesses dele (filho) em juízo.

Ressalta que o único serviço prestado pelo agravado, e devidamente remunerado, foi auxiliá-la na conferência dos valores recebidos pelo filho em razão da venda do gado e sua divisão.

Aponta excesso de execução.

Nenhuma dessas questões foi apreciada pelo juízo de origem,

o que veda o

enfrentamento nesta via, sob pena supressão de instância e violação ao devido processo legal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJ-DF 07310319320218070000 1427486, relator Fábio Eduardo Marques, julgamento em 31-5-2022, 8a Turma Cível, publicação em 29-6-2022).

Além do mais, pelo que se depreende da contraminuta, a questão ora suscitada é bastante controversa e requer análise cuidadosa no feito principal.

Por fim, a agravante nem sequer impugnou os fundamentos da decisão, sobretudo o de que deixou de oferecer caução, fato que desautoriza o efeito suspensivo pretendido (artigo 919, §1o, do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023